Tribunal: TJES
Processo: 5024469-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024469-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA FELIZARDO GONCALVES
RECORRIDO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5024469-19.2025.8.08.0012

RECORRENTE: LUANA FELIZARDO GONCALVES;

RECORRIDO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO CAUTELAR DE CONTA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL OCORRENTE. BLOQUEIO QUE PERDUROU POR QUATRO DIAS. DESBLOQUEIO APÓS DILIGÊNCIA NA VIA ADMINISTRATIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$1.500,00. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que é manicure autônoma e utiliza exclusivamente a conta digital mantida junto à ré para recebimento de valores de seus clientes e realização de movimentações financeiras cotidianas, constituindo sua única fonte de sustento próprio e de seus dois filhos menores.

Relata que, no dia 29/09/2025 (domingo), ao tentar realizar transferência via PIX para aquisição de materiais de trabalho, foi surpreendida com o bloqueio integral de sua conta, sem qualquer aviso prévio ou justificativa formal. Afirma que a restrição perdurou até 02/10/2025 (quinta-feira), totalizando quase quatro dias de indisponibilidade total de seus próprios recursos.

Sustenta que, diante da ausência de solução pelos canais de atendimento da ré, registrou reclamação junto ao Banco Central do Brasil, sendo que, menos de 24 horas após a manifestação do órgão regulador, a conta foi integralmente desbloqueada, sem qualquer explicação acerca do ocorrido, tampouco resposta formal à autoridade administrativa.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR a falha na prestação do serviço da ré, consistente no bloqueio da conta sem prévio aviso;

CONDENAR a ré, DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A., a pagar à autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente pela Taxa SELIC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

P. R. I.

Sem custas e honorários nesta fase (art. 55 da Lei 9.099/95).

Irresignada, LUANA FELIZARDO interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença para majorar a condenação por danos morais.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Deve ser aplicado o CDC no presente caso, ao passo que a recorrente atua como consumidora final, já que utiliza a máquina de cartão para receber o pagamento dos seus serviços.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição, e não se tratando de matéria que deva ser conhecida de ofício pelo Tribunal, a tese defensiva suscitada somente por ocasião do apelo não pode ser apreciada por esta Corte, visto constituir nítida inovação recursal. PAGSEGURO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. USO DE MÁQUINA DE CARTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista, de modo a estender a incidência das regras consumeristas para as hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, embora sem deter a condição de destinatária final, apresente-se em situação de vulnerabilidade, como é o caso dos autos. RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS. SUSPEITA DE TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. NÃO COMPROVAÇÃO. VENDA COM PAGAMENTO AUTORIZADO E MERCADORIA ENTREGUE. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA DO BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 3. É abusiva a conduta da administradora de pagamentos através do uso de máquina de cartão de crédito e débito que, sem provocação e sem razão justificável, realiza o bloqueio da conta do usuário por suspeita de transação fraudulenta e se furta a liberá-la, mesmo após o envio, pelo estabelecimento comercial, de toda a documentação comprobatória da licitude da operação creditícia. 4. Verificada a má prestação do serviço, e estando presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade entre a conduta (bloqueio do saldo de recebíveis) e o dano material sofrido pela empresa recorrida (não recebimento do valor da venda), não há como afastar a responsabilidade da apelante, tornando-se imperiosa a manutenção da sentença que determinou a devolução e desbloqueio do respectivo montante. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. (TJGO; AC 5259753-90.2019.8.09.0011; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Fabiano Abel de Aragão Fernandes; Julg. 08/06/2022; DJEGO 10/06/2022; Pág. 4759) (g.n).

A sentença de primeiro grau reconheceu, com acerto, a falha na prestação do serviço bancário. Restou incontroverso que a conta digital da autora foi bloqueada sem qualquer aviso prévio ou justificativa contemporânea à medida. A responsabilidade da ré e a configuração do dano moral já estão consolidadas, cingindo-se a controvérsia recursal exclusivamente ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório.

Compreendo e valido perfeitamente a frustração, a angústia e os infortúnios vivenciados pela consumidora, profissional autônoma, ao se ver temporariamente privada de seus recursos. É inegável que a falha na prestação de serviço gerou transtornos que superam o mero dissabor. No entanto, a fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pela realidade dos fatos e pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

No caso em tela, é forçoso reconhecer que o bloqueio da conta teve uma duração bastante exígua, perdurando por apenas 4 dias (de 29/09/2025 a 02/10/2025). Além disso, os autos demonstram que, ao ser contatada na via administrativa (inclusive via acionamento do Banco Central), a instituição financeira ré diligenciou de forma efetiva e célere para corrigir a falha, procedendo ao pronto desbloqueio da conta da consumidora e restabelecendo o acesso aos seus recursos.

Sendo assim, reputo que a quantia de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, fixada pelo Juízo de origem, revela-se estritamente suficiente e adequada para reparar o dano extrapatrimonial alegado, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida frente à conduta do banco, mas em perfeita sintonia com a extensão do dano, que foi rapidamente mitigado pela atuação administrativa da ré. A pretendida majoração acabaria por desbordar os limites da proporcionalidade frente à brevidade do bloqueio.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo o valor da indenização por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e preservando a sentença de origem incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo,
suspendo a exigibilidade
de tais verbas por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do CPC.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)